Tribunal: TJMT
Processo: 1001509-89.2021.8.11.0014
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001509-89.2021.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[OBRAS PÚBLICAS]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (APELANTE), COMERCIO E INDUSTRIA BRASILEIRA DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS LTDA - EPP - CNPJ: 05.778.763/0001-81 (APELANTE), EUDSON ROSA DA SILVA - CPF: 622.610.611-53 (ADVOGADO), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (APELANTE), RAFAEL FURLAN ZANDONADI - CPF: 403.316.468-54 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), COMERCIO E INDUSTRIA BRASILEIRA DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS LTDA - EPP - CNPJ: 05.778.763/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. READEQUAÇÃO DE INTERSEÇÃO VIÁRIA. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SEGURANÇA VIÁRIA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENVOLVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por Morro da Mesa Concessionária S/A e remessa necessária, nos autos de Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, objetivando compelir o Município de Poxoréu, a empresa CIBE e a concessionária a readequarem a interseção do km 93,73 da Rodovia MT-130, por razões de segurança viária.

2. A sentença julgou procedente o pedido e condenou solidariamente os requeridos à obrigação de fazer, conforme parâmetros técnicos da SINFRA/MT, no prazo de 180 dias, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Morro da Mesa Concessionária S/A possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, diante da alegação de não ter executado a obra; e (
ii
) saber se há responsabilidade solidária da concessionária pelos riscos decorrentes da má execução da obra, à luz da sua atuação no acompanhamento e na aceitação tácita da estrutura rodoviária implantada.

III. Razões de decidir

4. A documentação dos autos comprova que a concessionária participou ativamente do processo de análise e validação da intervenção viária, tendo ciência e contribuído tecnicamente com o projeto executado.

5. O contrato de concessão impõe à concessionária a responsabilidade pela segurança viária e conservação da faixa de domínio da rodovia concedida, não se restringindo à manutenção física.

6. A jurisprudência do STJ reconhece a responsabilidade objetiva das concessionárias por falhas na prestação de serviços.

7. Reconhecida a atuação da concessionária no processo de aceitação da obra, legitima-se sua corresponsabilização, especialmente à luz do princípio da precaução e da proteção ao usuário da via.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação desprovida. Remessa necessária conhecida. Sentença ratificada.
Tese de julgamento:
"1. A concessionária de serviço público rodoviário é parte legítima para compor o polo passivo de ação que discute falhas em obra viária integrada à malha sob sua administração. 2. É solidariamente responsável pela readequação de interseção viária cuja execução acompanhou e cuja permanência consentiu, ainda que a obra tenha sido realizada por terceiros, em razão do dever de garantir a segurança do serviço prestado."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Morro da Mesa Concessionária S/A, em conjunto com a análise da remessa necessária, nos autos da Ação Civil Pública de obrigação de fazer, cumulada com pedido liminar, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, cujo objeto é a adaptação e a alteração da geometria da interseção existente no km 93,73 da Rodovia MT-130, situada nas proximidades do Distrito de Alto Coité, Município de Poxoréu/MT.

A demanda foi ajuizada com fundamento em inquérito civil instaurado para apuração da insegurança viária no local, que culminou na emissão da Nota Técnica n. 27/2020/SUPR/SINFRA/MT, pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SINFRA/MT), recomendando a imediata readequação da interseção, em razão das modificações estruturais ocorridas na rodovia ao longo dos anos.

O Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu julgou procedente o pedido, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o Município de Poxoréu, a empresa Comércio e Indústria Brasileira de Estruturas Pré-Moldadas Ltda. – CIBE, e a Morro da Mesa Concessionária S/A, à obrigação de realizar a readequação geométrica da interseção, conforme os parâmetros técnicos estabelecidos pela SINFRA/MT, no prazo de 180 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao montante de R$ 50.000,00.

A Apelante, Morro da Mesa Concessionária S/A, sustenta, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, argumentando que a obra foi realizada exclusivamente pelo Município de Poxoréu e pela empresa CIBE, sem qualquer participação sua. No mérito, pleiteia a reforma da sentença, ao argumento de que não há nexo de causalidade entre sua atuação e a alegada insegurança viária, requerendo, subsidiariamente, a anulação da sentença por ausência de fundamentação.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, defendendo a legitimidade da Apelante, com base em sua atuação concreta no acompanhamento da obra e em sua responsabilidade como concessionária de serviço público rodoviário.

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, opinou pelo desprovimento da apelação e pela manutenção integral da sentença, com fundamento na jurisprudência pertinente à responsabilidade objetiva das concessionárias e na comprovação da atuação da Apelante na obra questionada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, impõe-se o conhecimento da presente remessa necessária, nos termos do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que a sentença proferida impôs obrigação de fazer em face de ente público – Município de Poxoréu – cujo valor da causa ultrapassa o limite de cem salários-mínimos, tornando, pois, obrigatório o reexame da matéria pelo Tribunal.

Trata-se de controle obrigatório da juridicidade da sentença, cujo escopo é assegurar a conformidade do
decisum
com as normas legais e constitucionais, especialmente diante da presença de interesse público primário.

Superada essa fase, passa-se à análise conjunta da apelação e da remessa necessária.

A Apelante sustenta que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, por não ter participado da elaboração ou execução da obra, alegando, ainda, que teria atuado apenas no sentido de impedir a continuidade da intervenção realizada de forma supostamente irregular.

Entretanto, tal alegação esbarra frontalmente na farta documentação constante dos autos, a qual evidencia que a Morro da Mesa Concessionária S/A teve ciência formal da obra desde o início, participou de reuniões com os demais envolvidos (Município e CIBE), analisou tecnicamente o projeto e prestou suporte técnico à execução.

A concessão administrativa de serviço público, especialmente no setor de infraestrutura viária, impõe ao concessionário deveres que transcendem a mera conservação física da via. O contrato firmado entre a Apelante e o Estado de Mato Grosso estabelece, de forma expressa, sua responsabilidade pela preservação da integridade da faixa de domínio e de seus acessos, conforme parecer da Procuradoria de Justiça.

Assim, ainda que não tenha sido autora da obra originária, a Apelante foi corresponsável por sua continuidade, fiscalização e regularização, assumindo, portanto, corresponsabilidade administrativa e técnica.

Rejeita-se, assim, a preliminar de
ilegitimidade passiva
.

A sentença recorrida, em conformidade com as provas constantes dos autos, reconheceu que a interseção localizada no km 93,73 da Rodovia MT-130 apresenta falhas graves de projeto e execução, comprometendo a segurança dos usuários, especialmente em razão das alterações realizadas na geometria da via após a execução da obra.

A Nota Técnica n. 27/2020/SUPR/SINFRA/MT é clara ao apontar a necessidade de readequação do trevo, não apenas como medida de engenharia, mas como imposição de segurança viária e prevenção de acidentes.

As obrigações atribuídas às partes envolvidas – Município, empresa executora e concessionária – são convergentes e solidárias, pois todas, a seu modo, contribuíram para a situação fática ora discutida: o Município autorizou a obra, a CIBE a executou, e a Morro da Mesa acompanhou, aceitou e legitimou tacitamente sua permanência, integrando-a ao sistema viário sob sua administração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a concessionária de rodovia responde objetivamente por eventuais danos causados em razão de defeito na prestação do serviço:

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ATROPELAMENTO FATAL. TRAVESSIA NA FAIXA DE PEDESTRE.
RODOVIA SOB CONCESSÃO. CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO. CONCESSIONÁRIA RODOVIÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM RELAÇÃO A TERCEIROS USUÁRIOS E NÃO USUÁRIOS DO SERVIÇO.
ART. 37, § 6o, CF. VIA EM MANUTENÇÃO.
FALTA DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO PRECÁRIA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS.
1. Inexiste violação do art. 535 do Código de Processo Civil se todas as questões jurídicas relevantes para a solução da controvérsia são apreciadas, de forma fundamentada, sobrevindo, porém, conclusão em sentido contrário ao almejado pela parte.
2. As concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações com o usuário, subordinam-se aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor e respondem objetivamente pelos defeitos na prestação do serviço. Precedentes.
3. No caso, a autora é consumidora por equiparação em relação ao defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 17 do Código consumerista. Isso porque prevê o dispositivo que "equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento", ou seja, estende o conceito de consumidor àqueles que, mesmo não tendo sido consumidores diretos, acabam por sofrer as consequências do acidente de consumo, sendo também chamados de
bystanders
. 4. "A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6o, da Constituição Federal" (RE 591874, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 26/08/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009). 5. Na hipótese, a menor, filha da recorrente, faleceu ao tentar atravessar na faixa de pedestre, em trecho da BR-040 sob concessão da ré, tendo a sentença reconhecido a responsabilização da concessionária, uma vez que "o laudo pericial da polícia judiciária bem apontou que o local do atropelamento é 'desprovido de iluminação pública', 'com sinalização vertical e horizontal precária devido à manutenção da via', tendo se descurado de sua responsabilidade na 'obrigação direta de manutenção da rodovia'", admitindo a ré "a deficiência de seu serviço no local, quando apressou-se depois e instalou passarela destinada a pedestres naquele trecho", além do fato de não haver prova da culpa exclusiva da vítima. Caracterizado, portanto, o nexo causal, dando azo a responsabilização civil. 6. O fato exclusivo da vítima será relevante para fins de interrupção do nexo causal quando o comportamento dela representar o fato decisivo do evento, for a causa única do sinistro ou, nos dizeres de Aguiar Dias, quando "sua intervenção no evento é tão decisiva que deixa sem relevância outros fatos culposos porventura intervenientes no acontecimento"(Da responsabilidade civil,
vol
.II, 10a. edição. São Paulo: Forense, 1997, p. 946). Ocorre que, ao que se depreende dos autos,
a menor, juntamente com sua avó, atravessaram
a rodovia seguindo as regras insculpidas pelo Código de Trânsito Nacional, isto é, na faixa destinada para tanto. 7. Não se pode olvidar que, conforme a sentença, "a própria ré admitiu a deficiência de seu serviço no local, quando
apressou-se
depois e instalou passarela destinada a pedestres naquele trecho, como mostrado nas fotos de fls. 299/303”. 8. O direito de segurança do usuário está inserido no serviço público concedido, havendo presunção de que a concessionária assumiu todas as atividades e responsabilidades inerentes ao seu mister. 9. Atento às peculiaridades do caso, em que a sentença reconheceu a responsabilidade da concessionária, bem como ao fato de se tratar de vítima de tenra idade, circunstância que exaspera sobremaneira o sofrimento da mãe, além da sólida capacidade financeira da empresa ré e consentâneo ao escopo pedagógico que deve nortear a condenação, considero razoável para a compensação do sofrimento experimentado pela genitora o valor da indenização de R$ 90 .000,00 (noventa mil reais). Com relação aos danos materiais, a pensão mensal devida deve ser estimada em 2/3 do salário-mínimo dos 14 aos 25 anos de idade da vítima e, após, reduzida para 1/3, até a data em que a falecida completaria 65 anos. 10. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1268743 RJ 2011/0178979-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 04/02/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/04/2014 RSTJ vol. 240 p. 572)

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DAS CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS
POR ACIDENTES CAUSADOS PELO INGRESSO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS NA PISTA DE ROLAMENTO (TEMA 1.122).
RESPONSABILIDADE INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. APLICAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS PADRÕES DE SEGURANÇA PREVISTOS NOS CONTRATOS DE CONCESSÃO. INSUFICIÊNCIA.
TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE.
PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO, DA SOLIDARIEDADE E DA PRIMAZIA DO INTERESSE DA VÍTIMA. APLICAÇÃO. DEVER DE FISCALIZAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA.
[...] 2. A concessionária responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos sofridos pelo usuário, sem prejuízo da observância dos padrões mínimos de segurança previstos no contrato, sendo inaplicável a teoria da culpa administrativa. 3. O princípio da primazia do interesse da vítima, decorrente do princípio da solidariedade, impõe a reparação dos danos independentemente da identificação do proprietário do animal cujo ingresso na rodovia causou o acidente.
4. O dever de fiscalização dos entes públicos não afasta a responsabilidade civil das concessionárias, nos termos do art. 25 da Lei das Concessões.
5. Tese fixada: "As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões". (STJ - REsp: 1908738 SP 2020/0195569-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/08/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: RT
vol
. 1070 p. 315
DJe
26/08/2024)

Com efeito, a concessionária não pode se eximir do dever de assegurar a segurança da via, ainda que a origem do problema decorra de obra realizada por terceiros.

Diante disso, impõe-se a manutenção integral da sentença, que corretamente impôs a obrigação de fazer de forma solidária, com prazos e cominação de multa adequados e proporcionais.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação interposta por Morro da Mesa Concessionária S/A e, em sede de remessa necessária, RATIFICO integralmente a sentença, por seus próprios fundamentos.

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, nos termos do art. 18 da Lei n. 7.347/1985.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026